Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-91.2023.8.11.0077
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000858-91.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 274.239.301-30 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 17 a 20/02/2025 Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Nego Provimento ao Recurso (Sessão do dia 21/11/2024) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Processo retirado de pauta na sessão do dia 12/12/2024. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 24 a 27 de fevereiro de 2025. PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025 (alterada a composição, em razão da remoção do 1o vogal - Ato 253/2025) Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Nego Provimento ao Recurso (Sessão do dia 21/11/2024) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a)
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Peço vênia para divergir da e. Relatora e dar provimento ao recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO: Com a devida vênia, acompanho o 1o Vogal. Decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO
DECRETO No 20.910/1932

– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO -

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE –
INOBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO – ARTIGO 30 DA CF/88 - ADPF 672 – ADI 4167-3/DF - LEI COMPLEMENTAR

MUNICIPAL No 66/2016 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC No 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
-
SENTENÇA MODIFICADA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prescrição quinquenal na forma do Decreto no 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.
Assim, as parcelas anteriores a 18/08/2018 estão prescritas, na medida em que a presente ação foi distribuída no dia 18/08/2023.

2. A Lei no 11.738/2008 (
Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
).

3. A Carta Constitucional de 1988 em seu artigo 30 prevê a competência dos Municípios, dentre elas: o inciso II: “
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
”.

4. A

Lei Complementar Municipal n o 66/2016 (
DISPÕE SOBRE A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
).

5. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal por meio da ADI no 4167-3/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008 além de reforçar a competência legislativa suplementar dos entes federados (
STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035.

6.
A sentença atacada foi julgada procedente (no dia 24/06/2024) para: “
CONDENAR
o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ
”.

7. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fatos e fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado (id. 232167661 em grau recursal). Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do Recurso Inominado (id.

232167666 em grau recursal).

8.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

9. A
Lei no 11.738/2008 dispõe em seu artigo 2
° que: “
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. § 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais”
,
bem como em seu artigo 4
: “
A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no
inciso VI do
caput

do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3
o
desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado
”(grifos originais),
além de
seu artigo 5°
: “
O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
”.

10. O
Tema n° 1.218 do STF
: “
Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada
”,
tendo como “leading case” (caso principal)
o
RE 1326541
(o qual foi reconhecido a sua Repercussão Geral). Entretanto, “
Reconhecida a repercussão geral
, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
” (artigo 1.035, §5o, do Código de Processo Civil),
situação não contempladas no RE 1326541
.

11.
A Lei Complementar Municipal n o 66/2016 prevê em seu artigo 45, §2o, inciso I
: “
para as classes dos cargos de Professor: a) classe A: 1,00; b) classe B: 1,50; c) classe C: 1,70; d) classe D: 2,00; e) classe E: 2,30
”,
bem em seu artigo 46, §4o
: “
Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o subsequente ficam estabelecidos de acordo com o seguinte
:

NÍVEIS

COEFICIENTES

1

1,000

2

1,040

3

1,085

4

1,135

5

1,190

6

1,250

7

1,320

8

1,410

9

1,500

10

1,530

11

1,560

12

1,590

12.
A parte reclamante
(professora municipal com jornada de 30 horas semanais),
pleiteia a diferença salarial na quantia de R$ 6.288,96
(seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e seis reais),
sob a alegação de ter recebido abaixo do Piso Salarial Profissional Nacional
para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica
de 2018
, “in verbis”: “
verifica
[1]
se que no ano de 2018, o salário da autora deveria ser de R$ 3.537,54 , uma vez que o Piso Salarial para 30 Horas era de R$ 1.841,51, sobre o qual devem ser aplicados os fatores de aumento pela Classe C e Nível 04: R$ 1.841,51 x 1,70 x 1,13 = R$ 3.537,54. Contudo, conforme holerites e fichas financeiras em anexo, recebeu apenas R$ 2.957,02
” (id. 232167188 do Pje n° 1000858-91.2023.8.11.0077, página 4).

13.
Analisando detalhadamente os autos,
constata-se que o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica de 2018 era de R$ 2.455,35
(dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
para 40

horas semanais
, conforme link:
https://undime.org.br/noticia/21-12-2017-10-00-piso-salarial-do-magisterio-para-2018
,
bem como a parte reclamante
(professora municipal na classe C, nível 04)
exercia uma jornada de 30 horas semanais
(Holerite – Competência 2018, id. 232167191 em grau recursal).

14.
Dessa forma,
a remuneração devida a parte reclamante seria de R$1.841,51
(Piso Salarial Profissional Nacional de jornada de 30 horas semanais)
+ R$1.289,57
(Classe C: 1,7) +
R$406,46
(nível 4),
totalizando a quantia de R$3.537,54
(três mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) mensais em 2018.

15.
Assim,
como a parte reclamante recebeu R$ 2.957,02
(mensais em 2018)
e R$ 2.464,18
(13o salário em 2018),
fará “jus” a diferença salarial mensal de R$580,52 (quinhentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)

não abrangido pela prescrição quinquenal

[que é de janeiro de 2018 até
18/08/2018
(data do protocolo desta ação)]
além da diferença do 13o salário na quantia de R$ 483,77
(quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos).

16. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUTO AFASTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/08. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.04.2011.
ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1001017-70.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado

em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024, grifos nossos) e
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL -
PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL
-
LEI FEDERAL 11.738/2008
-
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS
-
NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL
- ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 4357 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1000577-72.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024, grifos nossos).

17
.
Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a,
desde a EC n° 113/2021
as:
“
condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”,
o que implica na sua readequação de ofício.

18. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) “
A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
”
(N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

19.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, com as ressalvas apresentadas nesta decisão.

20
. Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
de ofício
:

I –

RECONHEÇO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
(
Decreto no 20.910/1932)
referente
as parcelas anteriores a 18/08/2018, na medida em que a presente ação foi distribuída no dia 18/08/2023;

II –
RETIFICO OS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021.

21
.
No mais, mantenho a sentença atacada.

22. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM
”.

23. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

24. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado no 1000858-91.2023.8.11.0077

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Recorrida: JOANA ALMEIDA DE SOUZA

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE A PAGAR DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE SUPOSTO PAGAMENTO MENSAL INFERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

1.

Pretensão recursal de reforma da sentença que condenou a municipalidade a pagar o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação acolhida em razão de não ter a tarte autora se desincumbido da necessária demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, descurando da norma do art. 373, I, restando, ao invés, provado que houve observância de parte do ente municipal.

2.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.

I-

RELATÓRIO

Contra a sentença que julgou procedente a “Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer” ajuizada por Joana Almeida de Souza em face do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, é interposto o presente recurso inominado.

Nas razões recursais, o ente municipal alega:

(i)

Que não foi demonstrado o recebimento de valores inferiores ao Piso Nacional estabelecido na Lei 11.738/2008;

(ii)

Que se dá perda da eficácia da Lei 11.738/2008 quanto aos reajustes que eram fixados com base na Lei 11.494/2007, revogada pela Lei 14.113/2020 e com as novas diretrizes traçadas pela Emenda Constitucional 108/2020;

(iii)

Que há contrariedade ao Tema Repetitivo 911 do Superior Tribunal de Justiça;

(iv)

Afronta à Sumula vinculante no 37 do STF;

O recurso foi contra-arrazoado, comenos em que os argumentos antes deduzidos foram reforçados, aduzindo que o vencimento inicial básico é o ponto de partida para a adequação do direito ao piso salarial nacional, vedando-se a fixação de vencimento básico em valor inferior, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É a síntese necessária.

II- VOTO

Eminentes pares,

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

...]

Adianto que estou em divergir da eminente relatora.

Conheço do recurso porquanto próprio e tempestivo.

A preliminar de conexão vai rejeitada, pois ainda que os feitos cuja numeração foi elencada possuíssem a mesma causa de pedir e o mesmo objeto (ao menos em alguns deles), há de se observar que alguns já foram julgados, e quanto aos que ainda não o foram, a celeridade que opera como critério orientador determinante do sistema de juizados especiais vedaria a conexidade, pois se assim não fosse, o tempo de tramitação seria em muito estendido, em franco prejuízo ao princípio da duração razoável do processo, constitucionalmente previsto.

A questão sob análise já foi enfrentada pelas Turmas Recursais, havendo julgados num e noutro sentido, ora acolhendo a pretensão de cobrança e a consequente determinação de observância do valor do Piso Nacional da Educação, instituído pela Lei 11.738/2008, ora desacolhendo-a.

A alegação de sobrestamento convém ser arredada à vista da questão de fato em que se sustenta a presente demanda, qual seja, a de que os fatos deduzidos, que se consubstanciam na alegação de que a Lei 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, a qual passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, em razão da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ADIN 4.167-3-DF,
não estaria sendo respeitada
pelo Município de Vila Bela, cumpre voltar os olhos aos documentos acostados com a petição inicial, para se constatar que a recorrida não logra provar que tenha sido desrespeitado o valor do suso mencionado piso salarial.

Com efeito, a causa de pedir que deflagrou a pretensão autoral reside em que a recorrida sempre recebeu abaixo do Piso Nacional e que assim o Município de Vila Bela estaria em mora relativamente ao pagamento das diferenças entre o valor pago e o valor que deveria ter sido pago.

Na contestação (fls. 6) o ente municipal traz um quadro explicativo informando que em 2018 o Piso Nacional estabelecido para o magistério, referente a 40 horas, foi de
R$ 2.455,35
(dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), aduzindo que naquela ano foi pago à autora recorrida a importância mensal de
R$ 2.957,02
(dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos). Anoto que não foram juntadas fichas financeiras.

À época a que se reporta o município recorrente foi editada a Nota Técnica No 03/2018, datada de 12-janeiro-2018, editada pela Confederação Nacional de Municípios (
www.cnm.org.br
), em cujo título constam os dizeres “Valor do Piso Salarial do Magistério Público para 2018”, a qual faz ainda menção à Lei 11.738/08 e à Portaria no 1.595/2017.

Nesta Nota Técnica pode-se observar também um quadro explicativo em que estão mencionadas a quantidade de horas semanais trabalhada, a carga horária mensal e na terceira coluna, o valor do Piso /MEC.

Lá está que para 40h o valor do piso é de R$ 2.455,35 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e para 30h, caso da recorrida, o valor do piso é de R$ 1.841,51 (um mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos)
.

Ora,
como a autora recorrida provou, por meio de seu holerite, que em fevereiro/2018 recebera a importância de R$ 2.957,02 (dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos
), por ordem de consequência é forçoso afirmar que ela não estava recebendo abaixo do piso salarial nacional, que, convém frisar, à época, era estabelecido por portarias ou outro ato normativo similar.

Então, mostra-se impositivo declarar que sequer são comprovados os fatos constitutivos de seu direito, o que confere fundamento para desacolher o direito alegado.

Eis a razão pela qual não se faz necessário adentar na seara da interpretação das leis, cotejando-se a ADIN 4.167-3/DF, com o TEMA 911, com seu sobrestamento, não existência de lei municipal autorizativa etc., pois, friso, impende declarar que a recorrida não experimentou prejuízo em face do direito que alegara ter pela singela razão de que já estava sendo respeitado, ao menos no mês de fevereiro de 2018, o valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

E quanto aos demais meses, tal prova não veio aos autos.

Basta, por ora, afirmar que nos presentes autos deve-se ter em mira o que dispôs a Emenda 108/2020 (de 26 de agosto de 2020)

[...

"Art. 212-A.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o
caput
do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública;

...]

Como alguns julgados, inclusive oriundos das Turmas Recursais, há menção à inexistência de lei local que contemple o direito, tal se constituiu em razão a mais para acolher a pretensão recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Sem condenação nos ônus da sucumbência.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025